Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL. INADMISSIBILIDADE NO CASO. RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO STJ.
1. As únicas hipóteses nas quais é permitido excepcionar as faixas estabelecidas no art. 85, §3o, I a V, do CPC para a utilização da equidade no arbitramento dos honorários de sucumbência, a partir da aferição dos critérios estabelecidos nos incisos do § 2o, são, exclusivamente, aquelas disciplinadas em seu §8o, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
2. No caso, o STJ determinou a análise da questão relativa aos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, I a V, do CPC.
3. A Turma condenou o IPREV ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.